Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL. LEI No 13.654/2018. DISCUSSÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO. PENAL EXCESSO. INEXISTÊNCIA. ADAPTAÇÃO. RELOCAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Exclusão da causa de aumento no roubo pelo uso de arma branca utilizada como circunstância judicial desfavorável no juízo da Execução; mas, que não ultrapassou a pena definida fixada no Juízo do Conhecimento. O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado decisões neste sentido, tendo esta relatoria o seguido, eis que se trata de roubo praticado com maior gravidade, e não passou despercebido do Juiz da Sentença.
2. Embargos Infringentes a que se nega provimento.